Tribunal: TJES
Processo: 5008365-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS EMMANUEL CARVALHO registrado(a) civilmente como LUIS EMMANUEL CARVALHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FASE CONCILIATÓRIA. RITO BIFÁSICO OBRIGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por LUIS EMMANUEL CARVALHO, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária, fundamentando-se no comprometimento da subsistência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação de descontos em folha antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico e obrigatório para o tratamento do superendividamento, iniciando-se necessariamente por uma etapa conciliatória com a presença de todos os credores.

O art. 104-A do CDC exige a realização de audiência conciliatória para que o consumidor apresente plano de pagamento voluntário, preservando-se o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas.

A suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção de encargos, conforme o art. 104-A, § 2º, do CDC, é sanção prevista apenas para a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação.

A concessão de medida liminar antes da fase conciliatória subverte o rito especial legalmente instituído, que prioriza a repactuação coletiva e amigável das dívidas.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais pátrios veda a intervenção judicial antecipada para limitar ou suspender descontos sem que tenha sido oportunizada a tentativa de plano de pagamento em audiência própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

É descabida a suspensão ou limitação de descontos de forma liminar antes de cumprida a primeira fase do procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por LUIS EMMANUEL CARVALHO, determinou ao agravante a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada é nula, pois contraria o devido processo legal ao desconsiderar a necessidade de realização de audiência de conciliação entre as partes, etapa essencial na tramitação do procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021; (ii) o agravado celebrou contrato de empréstimo consignado regularmente com o banco, com expressa autorização para desconto em folha, respeitando-se os limites da margem consignável previstos na Lei 10.820/2003; (iii) a decisão representa afronta à liberdade contratual e ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que suspende obrigações assumidas de forma válida e regular; (iv) não há nos autos qualquer demonstração de que o agravado tenha comprometido mais do que 35% da sua renda com dívidas consignadas com o Banco do Brasil, sendo incabível a limitação dos descontos; (v) a situação de superendividamento alegada decorre de contratação com múltiplas instituições financeiras, não podendo o agravante ser penalizado de forma isolada; (vi) o desconto em folha é legal, legítimo e eficaz, conforme reconhecido no julgamento do Tema 1.059 do STJ (REsp 1.872.241/SP), e não pode ser confundido com descontos indevidos em conta corrente; (vii) a multa diária fixada é desproporcional, descabida e ineficaz, uma vez que não há obrigação de fazer que justifique a medida coercitiva; (viii) a decisão viola dispositivos legais como os artigos 300 e 537 do CPC, os artigos 6º, 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, além da Lei 10.820/2003.

Diante disso, o agravante pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, que se fundamenta na existência de múltiplos descontos salariais a prejudicar a subsistência do autor, acarretando dano irreparável.

conforme entendimento que vem sendo sedimentado e pacificado nesta Corte de Justiça, nos processos de repactuação de dívida de consumidor superendividado, não se afigura possível a concessão de tutela provisória antes de cumprida a primeira fase (de natureza conciliatória) do procedimento bifásico estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC (incluídos, em 2021, pela Lei nº 14.181),
in litteris
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Como se vê, “
o art. 104-A do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial
, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012313-69.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2025).

Ademais, depreende-se que, no bojo da primeira fase (lembre-se, de natureza conciliatória), “
o
art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007498-29.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025).

Assim é que esta Corte de Justiça tem sedimentado o entendimento de que somente após o término da primeira fase do procedimento estatuído nos arts. 104-A e 104-B do CDC é que se afigura possível a concessão de tutela provisória de urgência direcionada à suspensão da exigibilidade dos créditos aludidos pelo consumidor superendividado.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos contratos de empréstimo firmados pela autora a 35% dos seus rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise liminar para repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de fase conciliatória prévia; e (ii) apurar se a decisão de origem está em conformidade com o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduz princípios e regras para prevenir e tratar o superendividamento, estruturando um procedimento com duas fases: a primeira, conciliatória, e a segunda, judicial, que só se instaura se a conciliação prévia não alcançar êxito. 4. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial. 5.
No caso concreto, não há comprovação de que a consumidora tenha realizado qualquer tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, como exigido pela legislação específica
. 6. A tentativa de parcelamento da dívida não se confunde com a fase conciliatória, uma vez que esta exige a participação dos credores para a formalização conjunta do plano de pagamento. 7. Precedentes das cortes estaduais têm assentado a impossibilidade de concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de superendividamento, justamente pela ausência de observância da etapa de conciliação prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe a realização de fase conciliatória prévia
. 2.
A ausência de prévia tentativa de conciliação inviabiliza a concessão de limitação dos descontos nos rendimentos do consumidor em sede liminar
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2024. 2. TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024. 3. TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024. 4. TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024. (Data: 11/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012313-69.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. 2.
A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023. TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023. (Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007498-29.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2.
A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores
. 3.
No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (Data: 02/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004894-95.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na
viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009074-91.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias
. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4.
A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010393-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2.
O tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.
Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC
3.
Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas
.
Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão
. 4. Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução. 5. Recurso desprovido. (Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004180-38.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal
. 6. A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes. (...) (TJES, Data: 11/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5015495-63.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No mesmo sentido, confira-se também a jurisprudência pátria:

SUPERENDIVIDAMENTO. Ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Não preenchimento dos requisitos legais.
Necessária realização prévia de audiência conciliatória. Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento"). Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta C. Câmara
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2070964-13.2025.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contratos. Indeferimento de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. Irresignação autoral. Inadmissibilidade. RITO PRÓPRIO INTRODUZIDO PELA "LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO". Parte autora invocou o diploma para justificar sua pretensão.
Ação especial que deve seguir o procedimento disposto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de concessão da tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. Necessidade da apresentação de proposta de pagamento das dívidas pelo consumidor. Procedimento da Lei Federal 14.181/2021 que não comporta relativização
. Posicionamento desta Colenda Câmara. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2380919-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COMUNS (COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE) – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, limitando a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos os descontos mensais relativos aos contratos de empréstimo consignado e de empréstimos comuns, com desconto em conta corrente –
Impossibilidade de antecipação da tutela pretendida antes da realização de audiência de conciliação prévia, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor Lei n. 14.181/21 que estabelece procedimento especial para os casos de superendividamento
–
Impossibilidade de apreciação do pedido de majoração do limite de descontos para 40% dos rendimentos líquidos da parte autora, antes da audiência de conciliação com todos os credores
– Recurso improvido, neste aspecto. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ÓRGÃO PAGADOR E IMPEDIMENTO PARA FIRMAR NOVOS CONTRATOS – Questões não apreciadas na decisão agravada que, consequentemente, não podem ser examinadas diretamente em fase recursal, a fim de evitar supressão de instância - Recurso não conhecido, neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2387736-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14.181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.025087-8/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) - PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO INICIAL - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O art. 104-A do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não deixa dúvida de que o processo de repactuação de dívidas instaurado a requerimento do consumidor superendividado objetiva, inicialmente, apenas a realização de audiência conciliatória. - Assim sendo, nesse momento processual inicial, não cabe o deferimento de qualquer tutela provisória
. - Recurso provido. Decisão reformada. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.518861-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 14/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A, DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo.
A pretensão de repactuação de dívidas bancárias com amparo na Lei n.º 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para limitar e suspender os descontos das prestações de empréstimo consignado e do pagamento de parcelas contratadas
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.369186-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 07/03/2025)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial
. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que suspensos os descontos de empréstimos,
considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDFT
, Acórdão 1972059, 0749151-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1.
O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial
. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito,
considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas
. 3.
Destaca-se que no momento da interposição deste agravo de instrumento não havia sido instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos
. 4. Em regra, não se limita os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)

Assim sendo, por não antever os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela pretendida voltada à limitação dos descontos a 30% dos vencimentos da parte autora, já que não oportunizada e realizada a fase conciliatória de repactuação de dívidas, merece vicejar a irresignação recursal, sem prejuízo de posterior e eventual reanálise da pretensão, se for o caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a tutela provisória de urgência concedida, a fim de que seja determinada a imediata designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)